Tribunal: TJES
Processo: 0013278-46.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013278-46.2017.8.08.0011

EMGTE:
SUELI APARECIDA MARIA THOMAZ

EMGDO:
PANORAMA MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MÉRITO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação ao pagamento de cheques prescritos. A embargante alega omissão quanto à multa do art. 334, §8º, do CPC e quanto à aplicação do CDC com inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a multa por ausência em audiência de conciliação (art. 334, §8º, CPC) e ao não enfrentar especificamente o pedido de aplicação do CDC e inversão do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

4. A multa do art. 334, §8º, do CPC não foi objeto da apelação, inexistindo omissão do acórdão sobre matéria não submetida ao seu conhecimento.

5. O acórdão enfrentou substancialmente a questão ônus probatório ao aplicar o art. 13 da Lei 7.357/85 e o art. 373, II, do CPC, não sendo exigível menção expressa a todo dispositivo legal invocado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão quando o acórdão não se pronuncia sobre matéria não submetida ao Tribunal. 2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, bastando que examine a essência da controvérsia.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 334, §8º; Lei nº 7.357/1985, art. 13; CPC, art. 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013278-46.2017.8.08.0011

EMGTE:
SUELI APARECIDA MARIA THOMAZ

EMGDO:
PANORAMA MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SUELI APARECIDA MARIA THOMAZ
em face do v. acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento dos cheques prescritos.

Sustenta a embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a multa do art. 334, §8º, do CPC;
(ii)
o acórdão foi omisso ao não enfrentar o pedido de aplicação do CDC e inversão do ônus probatório.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do decisum. No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados.

O primeiro ponto alegado – omissão sobre a multa do art. 334, §8º, do CPC – refere-se a questão que não foi objeto do recurso de apelação. Conforme se extrai da síntese do voto condutor, as teses recursais da apelante foram expressamente relacionadas: prescrição intercorrente, origem da dívida (negócio jurídico subjacente), violação ao contraditório/ampla defesa e ônus da prova. A ausência da embargada à audiência de conciliação não integrou o thema decidendum da apelação, razão pela qual não havia dever do acórdão de se manifestar sobre o tema. Inexiste omissão quando o julgador não se pronuncia sobre matéria não submetida ao seu conhecimento.

Quanto ao segundo ponto – a alegada omissão sobre a incidência do CDC e inversão do ônus probatório –, verifico que o acórdão enfrentou substancialmente a questão. O voto condutor aplicou expressamente o art. 13 da Lei nº 7.357/1985 (autonomia das obrigações cambiais) e, com base no art. 373, II, do CPC, atribuiu à devedora o ônus de provar o pagamento. O fato de não ter havido menção literal ao art. 6º, VIII, do CDC ou à expressão "inversão do ônus probatório" não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, bastando que tenha examinado a essência da controvérsia. O fundamento central adotado foi a autonomia do cheque, que afasta a necessidade de demonstração do negócio subjacente e torna inaplicável, no caso concreto, a inversão do ônus probatório pretendida.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito da embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o decisum deve ser mantido em sua integralidade.

Do exposto, conheço dos embargos, mas
REJEITO-OS
, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.